Tribunal: TJBA
Processo: 8009068-98.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009068-98.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA CRISTINA COSTA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES, GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA registrado(a) civilmente como GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA, SAULO HENDRIK MARTINS PEREIRA

APELADO: BRAULIO MOREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE, CATIA SIMONE MOREIRA, GILENO ANDRADE DE ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTOCOLO INADEQUADO. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 700/2024. INTIMAÇÕES REITERADAS PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, consistente na forma inadequada de interposição do recurso e no descumprimento de determinações judiciais expressas para saneamento do vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração incorreu em formalismo excessivo ao não admitir o recurso protocolado como "petição comum" em desconformidade com o Decreto Judiciário nº 700/2024, após intimações reiteradas para regularização sem atendimento pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto Judiciário nº 700/2024 estabelece regras claras sobre o protocolo de recursos internos no sistema PJe, determinando que os Embargos de Declaração devem ser protocolados como petição intermediária especificamente como "Recurso Interno - Embargos de Declaração".

4.

A Resolução nº 04/2017 do Tribunal Pleno estabelece que a correta formação do processo judicial eletrônico é responsabilidade do advogado, defensor ou procurador, não podendo ser imputada ao Poder Judiciário eventual demora ou erro resultantes da incorreta utilização do serviço.

5.

A agravante foi devidamente intimada por duas vezes, com prazo de 5 (cinco) dias em cada oportunidade, para proceder ao correto cadastramento do recurso interno, sendo a segunda intimação acompanhada de advertência expressa de que o não cumprimento acarretaria o não conhecimento do recurso, mantendo-se inerte em ambas as ocasiões.

6.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o não atendimento a requisito formal de admissibilidade recursal, inclusive quanto às normas do Decreto Judiciário nº 700/2024, autoriza o não conhecimento do recurso quando a parte é devidamente intimada para saneamento do vício e permanece inerte.

7.

O princípio da instrumentalidade das formas não é absoluto e não se presta a chancelar a inércia da parte diante de determinações judiciais reiteradas e expressas, especialmente quando acompanhadas de advertência sobre as consequências processuais.

8.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação não se sobrepõem ao cumprimento de requisitos processuais mínimos quando a parte é devidamente intimada para saná-los e permanece inerte, não havendo violação aos direitos constitucionais de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa.

9.

A correção posterior do vício, após expirado o prazo fixado nas intimações, não supre a preclusão consumada, sendo inadmissível o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo Interno conhecido e não provido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 277, 932, parágrafo único; CF/88, art. 5º, XXXV e LV; Decreto Judiciário TJBA nº 700/2024, art. 1º, incisos I e II; Resolução TJBA nº 04/2017, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 80507290720228050001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 04/09/2025; TJ-BA, Apelação nº 81372337920238050001, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, Segunda Câmara Cível, j. 25/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8009068-98.2022.8.05.0146
, em que figura como agravante
SANDRA CRISTINA COSTA DA SILVA SANTOS
e como agravados
BRAULIO MOREIRA DA SILVA e outros
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04